Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-87.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora à litigância de má-fé – Insurgência.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Autora/apelante que pleiteou a nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial – Inadmissibilidade - Juiz que é destinatário

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora à litigância de má-fé – Insurgência.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Autora/apelante que pleiteou a nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial – Inadmissibilidade - Juiz que é destinatário mediato das provas – Inteligência do art. 370 do CPC - Prova pericial requerida pela autora que configura diligência inútil e meramente protelatória – Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados por ambas as partes que se mostram suficientes para o julgamento do feito – Nulidade de sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA.
Preliminar de decisão surpresa – Rejeição – Autora/apelante que teve a oportunidade de se manifestar acerca do contrato de empréstimo consignado acostado pelo banco com a contestação – Sentença prolatada após a referida manifestação - PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito - Contratação digital mediante confirmação dos dados pessoais do consumidor, envio de foto do documento pessoal e biometria facial ("selfie") - Possibilidade - Inteligência do art. 3o da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – Banco apelado que comprovou a emissão regular da cédula de crédito bancário no 348814325-0 por parte da autora em favor do BANCO PAN S.A., bem como a transferência do valor envolvido – Cessão de crédito aventada pelo réu que não foi objeto de impugnação específica pela autora - Higidez do contrato que se impõe - Inteligência do art. 422 do Código Civil – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Litigância de má-fé que deve ter incidência apenas quando comprovado dolo específico da parte – Precedente do E. STJ – Penalidade afastada - Sentença parcialmente reformada – Sem honorários - Tema 1059 E. STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.